Tribunal: STJ
Processo: 2628185-54.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222473 - MG (2025/0326797-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLEISON MOREIRA EMERENCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA
PARA
A
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 02044be6-10db-4c13-942a-630aed3c921d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222473 - MG (2025/0326797-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GLEISON MOREIRA EMERENCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO
DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA
PARA
A
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLEISON MOREIRA
EMERENCIANO contra a decisão de fls. 267/269, mediante a qual neguei provimento
ao recurso ordinário em
, conforme esta ementa:
habeas corpus
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
PARA
A
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso ordinário improvido.
Nesta via, o agravante reitera as alegações do recurso ordinário,
sustentando que a prisão preventiva foi decretada sem a presença dos requisitos
necessários e que a decisão carece de fundamentação concreta, baseando-se em
presunções. Argumenta que não há perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, pois possui residência fixa e emprego lícito. Sustenta que as
crianças já estão sob a guarda dos avós maternos e que medidas cautelares diversas
seriam suficientes.
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o
provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem de
,
habeas corpus
revogando a prisão preventiva (fls. 274/279).
Documento eletrônico VDA50939487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 10:42:05
Código de Controle do Documento: b3c232cb-78f4-423e-af21-6189782f7557

Não abri prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento. As razões do agravo não desconstroem
a fundamentação da decisão recorrida, cujos fundamentos são os seguintes (fls. 267
/269):
Como se vê, no caso foram apreendidos 179,10 g de crack e 17,20 g de
maconha (fl. 154), além da constatação de suposta ocorrência de violência
doméstica contra um dos filhos, menor de idade, do recorrente, bem como maus-
tratos a animais.
O entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar
em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. A propósito, esta Corte Superior entende que hipóteses em que a
quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do
caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são
bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte,
justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n.
899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
12/6/2024
De fato, as razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a
motivação da decisão agravada, afinal, o agravante limitou-se a repetir a tese refutada,
o que não basta. Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Reforçando os precedentes citados na decisão
agravada: AgRg no HC n. 1.010.496/SP, Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, DJEN de
.
9/9/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50939487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 10:42:05
Código de Controle do Documento: b3c232cb-78f4-423e-af21-6189782f7557

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.473 / MG
Número Registro: 2025/0326797-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252628185001 26281855420258130000 50109871520258130707
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLEISON MOREIRA EMERENCIANO (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GLEISON MOREIRA EMERENCIANO (PRESO)
ADVOGADO : JULIANO COMUNIAN - MG081666
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: ca9a7fd2-fc0e-4fe5-8c01-bd8c4a4f7448

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: ca9a7fd2-fc0e-4fe5-8c01-bd8c4a4f7448